Tribunal: STF
Processo: HC 198147
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA AFASTADA NO JULGAMENTO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO MP EM CONSEQUÊNCIA DO AUMENTO DA PENA A PATAMAR SUPERIOR A 4 ANOS. MERO CONSECTÁRIO LEGAL (ART. 44, I, DO CP). REFORMATIO IN PEJUS NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO IMPROVIDO. 
    1. Não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do órgão colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. Precedentes.
    2. Tendo em vista que o Juízo de piso, ao acolher os embargos declaratórios opostos pelo Ministério Público, majorou a reprimenda para 4 anos e 1 mês, diante do reconhecimento da agravante do art. 61, II, "h", do CP, patamar superior a 4 anos, afastando por consequência a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos nos termos do disposto no art. 44, I, do CP, não há falar em reformatio in pejus, na medida em que se trata de mero consectário legal. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido ” 
    (HC 609.051-AgRg/SC, Ministro Nefi Cordeiro)
    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “nulidade da decisão por violação ao art. 617 do Código de Processo Penal, determinando-se que o TJSC realize a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, vez que os fundamentos utilizados para a afastar em primeiro grau foram ilegítimos e não foram alvo de recurso da acusação”.
    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo denegação do presente habeas corpus em parecer assim ementado: 
    “Habeas corpus. Sentença penal condenatória por homicídio culposo no trânsito. Manutenção, em apelação, do indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, em razão da existência de circunstância judicial desabonadora. Ausência de agravamento da pena. Não caracterização de reformatio in pejus. Ato coator em consonância com a jurisprudência do STF. Parecer pela denegação da ordem. “
    Tal o contexto, entendo assistir razão à parte impetrante.
    É certo que esta Suprema Corte consolidou sua jurisprudência no sentido de que não há afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo penal, quando, em recurso exclusivo da defesa, a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: HC 113.512/MT, Ministra Cármen Lúcia; HC 124.250/SP, Ministro Teori Zavascki; HC 141.114/PR, Ministro Roberto Barroso; RHC 124.739-AgR/DF, Ministra Rosa Weber; RHC 162.246- -AgR/ES, Ministro Celso de Mello; RHC 190.006-AgR/SC, Ministro Alexandre de Moraes:
    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Dosimetria da pena. 4. Ocorre ‘reformatio in pejus’ apenas quando, através do recurso manejado pela defesa, há agravamento da situação jurídica. 5. Inocorrência. 6. Agravo não provido.” 
    (HC 183.325-AgR/GO, Ministro Gilmar Mendes – com meus grifos)
    No caso em espécie, não vislumbro a ocorrência de agravamento da pena ou da situação jurídica do impetrante aptos ao deferimento da ordem de habeas corpus. 
    Em face do exposto, indefiro o pedido de habeas corpus. 
    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro NUNES MARQUES
Relator